Tribunal: STF
Processo: RE 99788
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
ACOLHIDA. O ACOLHIMENTO, PELO STF, DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, NÃO EXIME DA SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
(PROVA). - E INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO OS ACORDAOS
TIDOS COMO DIVERGENTES VEM APENAS POR SUAS EMENTAS, PUBLICADAS NO
DIARIO DE JUSTIÇA, SEM O MINIMO ATENDIMENTO A PRECEITUAÇÃO DO ART.
322 DO REGIMENTO INTERNO E A SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.